Tribunal: TJDFT
Processo: 0703600-90.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703600-90.2022.8.07.0019 RECORRENTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., CLARO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONTRÁRIOS. DEFERIMENTO DO PEDIDO. EMENDA À INICIAL DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. In casu, não há elementos que contestam a declaração. 2. Os artigos 330, IV, e 321, parágrafo único, do CPC assim dispõem sobre o cumprimento da emenda e a possibilidade de indeferimento da inicial. 3. No caso, o autor cumpriu a emenda e apesar de não colacionar demais documentos em arrimo à sua declaração de hipossuficiência, ressaltou a suficiência dos elementos anexados à exordial (espelho do Cadastro único do Governo Federal). Reconhecida a gratuidade de justiça e dispensado o recolhimento das custas, consoante artigo 98, § 1o do Código de Processo Civil, a emenda facultada para a comprovação do benefício e alternativamente para o pagamento das taxas judiciárias é desnecessária. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 9o, 10, 11, 85, 98, 186, 373, 927, 1.003, 1.010 e 1.013, todos do CPC, bem como 14, 18 e 25, estes do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), suscitando nulidade do acórdão por carência de fundamentação. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de contrarrazões, FACEBOOK pede para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Celso de Faria Monteiro (OAB/DF 31.550). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois “verifica-se que a parte recorrente não opôs embargos de declaração, em 2o Grau, a fim de provocar a Corte de origem a se manifestar sobre eventuais omissões no julgado. Nesse contexto, considerando que não houve oposição de embargos declaratórios ao acórdão recorrido, o exame do Recurso Especial, no particular, encontra óbice nas Súmulas 282, 284 e 356 do STF.” (AgInt no REsp n. 2.018.262/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023). Melhor sorte não socorre o apelo quanto à suposta ofensa aos 9o, 10, 11, 85, 98, 186, 373, 927, 1.003, 1.010 e 1.013, todos do CPC, e 14, 18 e 25, estes CDC. A uma, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). A duas, pois “Incide a Súmula n. 284, STF, quando a parte reputa como violados dispositivos que não guardam qualquer relação com o caso em análise ou, ainda, cujo conteúdo normativo está dissociado da tese recursal defendida.” (AgRg no AREsp n. 2.396.070/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023). Por fim, verifico que, apesar de a parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “A interposição do apelo extremo com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige o atendimento dos requisitos do art. 1029, § 1o, do Código de Processo Civil, e art. 255, § 1o, do RISTJ, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, competindo à parte colacionar aos autos cópia dos acórdãos em que se fundamenta a divergência ou indicar repositório oficial ou credenciado, bem como transcrever os acórdãos para a comprovação da divergência e realizar o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o paradigma, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (AgRg no AREsp n. 1.719.446/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 6/11/2023). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009